Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. INFILTRAÇÃO FORAMINAL BILATERAL NA CERVICAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RECUSA. JUNTA MÉDICA. PARECER CONTRÁRIO. NATUREZA EMERGENCIAL NÃO EVIDENCIADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. No caso dos autos, houve formação de junta médica, que emitiu parecer contrário ao procedimento e ao material solicitado, além de não se tratar de procedimento de urgência.

3. As circunstâncias envolvendo o procedimento solicitado, inclusive com a escolha dos materiais, deve ser objeto de contraditório e ampla defesa na fase instrutória pertinente aos autos principais, não sendo adequada a esta sede recursal.

4. Não se vislumbrando os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida.